Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO. CARGO PÚBLICO. ANISTIA. LEI DISTRITAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As tutelas de urgência pedidas em Ações Rescisórias devem ter os seus requisitos potencializados ante a natureza excepcional da Coisa Julgada no Ordenamento Jurídico.
2. Carece de força a tese jurídica da extensão de suposta anistia concedida por Lei Distrital aos atos administrativos tidos como veículos da improbidade administrativa para a concessão de tutela de urgência destinada a reintegração em cargo público.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.